Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que facultou a emenda à inicial. Requereu “que, uma vez deferida a antecipação de tutela recursal nos termos acima, se conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando -se prosseguimento à ação executiva”. Preparo regular sob ID 59148713. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “1. Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Nesse sentido: (...) 2. Ademais, por se tratar de relação de consumo, a multa de moratória de 20% é abusiva, motivo por que deve ser extirpada, pois há previsão contratual de multa de 2% para a mesma finalidade. 3. Deverá o exequente comprovar ter prestado integralmente os serviços, com a juntada do certificado de conclusão ou boletim de notas atribuídas à aluna (art. 798, I, 'c'). 4. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator